Tribunal: TJDFT
Processo: 0748322-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DECLARADO EM IMPOSTO DE RENDA. PROPRIEDADE. PROVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a regra disposta no art. 798, II, “c”, do CPC/15, compete ao credor adotar as providências cabíveis para localizar bens do devedor, pois incumbe a ele indicar os bens passíveis de penhora, sempre que possível.
2. A declaração de imposto de renda, por si só, não comprova a propriedade de imóvel nela descrita, pois tal documento é realizado com base, inicialmente, em afirmações unilaterais do próprio contribuinte, de forma que exige outros elementos probatórios para autorizar a constrição.
3. A penhora somente se perfaz sobre bens do devedor cuja propriedade sejam de fato demonstradas, razão pela qual essa prova deve preceder à penhora, a fim de evitar atos processuais inúteis.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.